Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-30.2023.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000815-30.2023.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANA SILVA LOBE DO LIVRAMENTO

Advogado(s)
:
IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER, ARTUR DIAS RORIG

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM SELFIE E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DADOS COINCIDENTES. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Joana Silva Lobe do Livramento contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São três as questões em discussão: (i) se a prova documental apresentada pelo banco — contrato com selfie da contratante e comprovante de TED — é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, à luz do Tema 1.061/STJ; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da prova pericial técnica; e (iii) se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90), bem como o entendimento vinculante fixado no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ, que atribui ao banco o ônus de comprovar a autenticidade do contrato quando impugnada pelo consumidor.

4. O banco apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação do instrumento contratual acompanhado de registro fotográfico da face da própria autora ("selfie"), comprovante de transferência bancária (TED) em conta de titularidade da apelante e dados pessoais coincidentes com os constantes da petição inicial, circunstâncias incompatíveis com a alegação de fraude.

5. O indeferimento tácito da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente ao convencimento do juízo e a parte não apresenta indícios mínimos de fraude específica no caso concreto, nos termos do art. 370 do CPC.

6. Ausente o ato ilícito — dado que os descontos decorreram de contrato regularmente celebrado e de crédito efetivamente recebido —, não há suporte fático para a condenação em indenização por danos morais, em repetição do indébito ou em qualquer outra modalidade de reparação.

7. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos termos do Tema 1.061/STJ, cabe à instituição financeira demonstrar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor; cumprido esse ônus mediante a apresentação de contrato, selfie da contratante e comprovante de transferência bancária em conta de sua titularidade, com dados pessoais coincidentes, considera-se demonstrada a regularidade da contratação eletrônica.

2. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente ao convencimento do juízo e inexistem indícios concretos da fraude alegada.

3. A ausência de ato ilícito impede a condenação em indenização por danos morais, repetição do indébito ou qualquer outra reparação, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000815-30.2023.8.05.0165, em que figuram como Apelante
JOANA SILVA LOBE DO LIVRAMENTO
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)